Tribunal: TJDFT
Processo: 0736075-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de tutela de urgência e de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA SOARES ARTIAGA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0707169-61.2019.8.07.0001) ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e rejeitou sua impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 50715038), a agravante/executada alega, em síntese, ter demonstrado sua hipossuficiência, para arcar com as despesas do processo, e a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50715039 e 50715040. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/executada ou de risco ao resultado útil do processo. Isso, porque, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo, com a consequente expedição do alvará de levantamento dos valores objetos do bloqueio, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, na origem, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, quanto à impugnação da rejeição do seu pedido de gratuidade de justiça, verifico ausente a probabilidade de provimento do recurso, visto que recolhido espontaneamente pela agravante/executada o preparo recursal, o que demonstra ter suficientes condições financeiras de arcar com as custas do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora